Tribunal: TJMT
Processo: 1031060-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031060-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), MARIA CARMELITA DUQUE - CPF: 140.427.461-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL MARQUES DA SILVA - CPF: 859.129.801-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA CARMELITA DUQUE (AGRAVADO), ALBINO DA SILVA DUQUE - CPF: 460.672.641-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBINO DA SILVA DUQUE - CPF: 460.672.641-53 (AGRAVADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A TUTELA RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA AFERIR VALOR DE INDENIZAÇÃO JUSTA
– MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 197483673) que recebeu o RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, todavia, INDEFIRIU o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

“LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TRANSLATIVO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE”
n.º 1040561-40.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante, em face de
DANIEL MARQUES DA SILVA, ALBINO DA SILVA DUQUE
e
ESPÓLIO DE MARIA CARMELITA DUQUE,
indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos (ID. 132929719 – autos n.º 1040561-40.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse aforada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra
DANIEL MARQUES DA SILVA e Outros,
objetivando a concessão de liminar autorizativa de imediata imissão na posse do imóvel pelo Autor e a consequente autorização para demolição das eventuais benfeitorias atingidas, a rigor do disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, expedindo-se o competente Mandado de Imissão de Posse, para cumprimento, se preciso for, com os benefícios do artigo 172, § 1º, do Código de Processo Civil;

O Estado de Mato Grosso narra que, com vista a realizar melhorias na malha rodoviária, resolveu implementar o anel viário (Contorno Norte) circundando o Município de Cuiabá, das proximidades do Restaurante Sinuelo (BR/163/364) até Várzea Grande, nas proximidades da Usina de Biocombustíveis FRCB (BR/163/364), numa extensão de 21,50 km, objetivando desafogar o tráfego de veículos, sobretudo de caminhões, na Rodovia dos Imigrantes e, também, os que cruzam a zona urbana das duas cidades.

Afirma que parte da obra que fica entre as Rodovias MT-400 (Distrito do Sucuri) e MT-251 (que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães) já foi realizada, mas receberá melhorias, inclusive a duplicação das pistas de rolamento.

Assevera que durante os levantamos para a execução da referida obra, contatou-se a necessidade da desapropriação de diversas áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação desse contorno viário (Rodoanel), sendo então editado o Decreto nº 107, de 01 de fevereiro de 2023, para declará-las de utilidade pública para fins de desapropriação.

Alega que foram então notificados os proprietários dos imóveis em questão, para, em cumprimento ao que determina o art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, oportunizar-lhe a celebração de acordo quanto ao montante da indenização devida (desapropriação amigável), entretanto, a Requerida/Proprietária, permaneceu inerte.

Argumenta que a urgência está expressamente declarada no art. 5º do epigrafado Decreto Expropriatório, para efeito de imediata imissão na posse do imóvel em questão, bem como assegura que por meio da SINFRA, depositará o valor de avaliação da posse do terreno a ser desapropriado e suas benfeitorias, assim que recebida esta ação.

Com essas considerações, requer a liminar autorizativa de imediata imissão na posse do imóvel.

Acompanham a inicial os documentos acostados eletronicamente ao Id. 132732410 até 132732411.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ressai dos autos que o requerente pretende a antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de que seja expedido mandado de imissão de posse para que sejam iniciadas obras na malha rodoviária do Estado.

Em relação ao primeiro pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o deferimento da tutela.

De acordo com o artigo 15, caput, do Decreto-lei n 3.365/1941, o magistrado, na desapropriação por utilidade pública, pode conceder liminarmente a imissão provisória na posse do imóvel desde que alegada pelo poder expropriante a urgência na medida:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 (atual 874) do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

Outrossim, tem-se entendido que, para fins de imissão provisória na posse, impõe-se a avaliação previa do imóvel expropriado, para se garantir a prévia e justa indenização, consoante apregoa artigo 5, inciso XXIV, da Constituição Federal.

In casu,
o Estado de Mato Grosso ofertou como depósito prévio para imissão provisória na posse dos imóveis, para a área correspondente a
225,51 m2 (duzentos e vinte e cinto metros e cinquenta e um centímetros quadrados)
a ser desmembrada de área maior matriculada sob nº 3.757 do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT e foi avaliada em R$ 120.388,82 (cento e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), conforme Laudo de Avaliação nº 348/2022/SACID elaborado pelos Técnicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT.

Contudo, entendo que se mostra imprescindível a prévia avaliação do imóvel, para que seja apurado o valor da justa indenização e então seja deferida a imissão na posse.

É o que se extrai da interpretação conjunta dos artigos 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que exige a justa e prévia indenização em dinheiro para os casos de desapropriação, e o artigo 14 do Decreto-lei nº 3.365/41 que por outro lado, determina que ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Portanto, não basta para o fim almejado como pretende o requerente, o parecer elaborado unilateralmente pela SINFRA, especialmente considerando que, embora a lei a trate como provisória, a imissão ordenada e concretizada desde logo possui, na verdade, natureza satisfativa e definitiva, na medida em que impede ou restringe a utilização do bem pelo expropriado.

Logo, para que se torne efetivo o comando constitucional, a imissão provisória deverá ser precedida de avaliação imparcial do imóvel, realizada por perito designado pelo juízo, com vistas a estimar a indenização prévia a ser depositada pelo expropriante antes de entrar na posse do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE – DESTINAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA AFERIR VALOR DE INDENIZAÇÃO JUSTA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, deverá ser precedida de prévia e justa indenização.

Imprescindibilidade de se aguardar a avaliação do bem, especialmente por se tratar o decreto de imissão na posse, de medida satisfativa.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006136-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Portanto, em que pesem as ponderações do requerente, no tocante ao interesse público e à urgência na realização da obra e à sua competência para de pleitear a desapropriação, somente o depósito prévio da indenização apurada em avaliação judicial provisória autoriza no caso concreto a imissão na posse.

Destarte, entendo que no caso não se verifica a urgência suficiente para afastar a necessidade de prévia avaliação judicial, utilizando o método comparativo de dados de mercado, necessária para autorizar a imissão provisória na posse.

Dessa maneira, considerando as razões expostas,
INDEFIRO
neste momento processual, a imissão provisória na posse pelo requerente nos termos constantes da inicial e determino a produção de prova pericial de avaliação do imóvel, com as seguintes providências.

a) Para a avaliação do imóvel, nomeio a pessoa jurídica de direito privado
LIBARDI & ASSOCIADOS – PERÍCIA AVALIAÇÃO E CONSULTORIA,
devidamente Registrada no CREA-MT sob nº 52099, com endereço comercial estabelecido a Rua Copaíba, nº 149, Jardim Gramado, CEP 78084-310 em Cuiabá-MT, Tel.: (65) 99905-9407, endereço eletrônico libardiassociados@gmail.com, considerando que esta Comarca não tem perito oficial e nem convênio com instituições que possuam perito, para realização da prova pericial técnica, que servirá independentemente de compromisso, com fundamento no artigo 466, do Código de Processo Civil.

b) Intimem-se as partes para arguirem o impedimento do perito, se for o caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e III).

c) Apresentados os quesitos pelas partes, intime-se o Sr. Perito para, em cinco (05) dias: I) apresentar proposta de honorários (CPC, art. 465, § 2º, inc. I); II) apresentar currículo, com a comprovação de sua especialização (CPC, art. 465, § 2º, inc. II); II) apresentar seus contatos profissionais, especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas suas intimações pessoais (CPC, art. 465, § 2º, inc. III).

d) Após, intime-se o autor e réu para, em cinco (05) dias, manifestarem-se acerca da proposta dos honorários periciais apresentados, bem como para que procedam com o pagamento, sendo rateada entre ambos, no prazo de 15 dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, passando-se à fase do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão.

e) Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

f) A seguir, intime-se o Perito Judicial a apresentar o laudo juntando-o ao processo, no prazo de 30 (trinta) dias.

g) Por conseguinte, intimem-se as partes a manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo (CPC, art. 477, parágrafo único).

h) Por fim, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania –
CEJUSC
da Fazenda Pública nesta Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Cite-se o polo passivo, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 335 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, argumentando que “(...) demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a imissão provisória na posse do imóvel descrito na exordial, uma vez que carreou aos autos a cópia do Decreto Estadual que declarou a utilidade pública do terreno (ID 132732410) e indicou valor provisório do bem para a indenização aos proprietários, conforme laudo de avaliação acostado à inicial (ID 132732409)”.

Na oportunidade, relata que: “A presença de perigo de dano fica está evidente, já que a imediata imissão na posse é imprescindível para a execução do Projeto Executivo de Engenharia destinado à implantação, pavimentação e melhorias viárias do Contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande/MT (Rodoanel)”.

Quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sustenta a parte recorrente que a não imissão imediata na posse da referida área atrasará a execução das obras em questão.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes agravantes, dentre outras alegações e providências, pedem:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada para deferir a imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse do bem declarado de utilidade pública independentemente de avaliação prévia.

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela,
total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, na análise do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Conforme irrompe das normas legais, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte agravante.

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.ª edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

E isso porque, a despeito da argumentação expendida pela parte agravante, não há como apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito do recurso, o que é defeso, neste momento, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do agravo de instrumento.

Na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual,
in casu,
mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

Em suma, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifica-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte agravante.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o presente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, todavia, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela vindicado.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a imissão provisória na posse do imóvel descrito na petição inicial,
“(...) uma vez que carreou aos autos a cópia do Decreto Estadual que declarou a utilidade pública do terreno (ID 132732410) e indicou valor provisório do bem para a indenização aos proprietários, conforme laudo de avaliação acostado à inicial (ID 132732409).”

De outro lado, quanto ao perigo de demora, assevera que
“(...) a imediata imissão na posse é imprescindível para a execução do Projeto Executivo de Engenharia destinado à implantação, pavimentação e melhorias viárias do Contorno Norte de Cuiabá e Várzea Grande/MT (Rodoanel), permitindo, com isso, uma melhor trafegabilidade dos veículos pela Rodovia.”

Com base em tais argumentos,
“requer o
seguimento e provimento
deste Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática de ID 197483673 e, com isso, deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto, imitir provisoriamente o Estado de Mato Grosso na posse do bem declarado de utilidade pública, independentemente de avaliação prévia.”

Sem contrarrazões (ID. 204281172).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular (ID.
197483673) que recebeu o RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, todavia, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, faz-se pertinente transcrever um trecho do voto condutor/vencedor proferido no AREsp n.º 1674697/RJ, que elenca os requisitos necessários para a imissão provisória na posse, confira-se:

“(...)

Desse modo, a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve
cumulativamente
(a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial.

Essa regra geral pode ceder espaço, contudo, a procedimento de que não participa o proprietário do bem.

É dizer: a imissão provisória na posse pode ser feita, sem a oitiva do proprietário, e sem a avaliação prévia, desde que (a) seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, (b) seja depositada a quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor, (c) seja depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou (d) se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado

tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Assim, o contraditório do proprietário do bem é dispensado apenas se o ente público interventor cumpre algum desses requisitos, que basicamente se bipartem em duas ordens: a oferta inicial deve ser superior a vinte vezes o preço locativo e, caso não seja, isso deve ser complementado (hipótese da alínea "b"), ou a oferta deve ser correspondente ao valor cadastral do imóvel, desde que atualizado no ano fiscal anterior ao da propositura da demanda, e se não tiver havido a atualização será o juiz quem fixará o valor do depósito.

Tomadas essas premissas, é relevante apontar que este Tribunal Superior também se manifestou sobre a imissão provisória na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, por intermédio de precedente qualificado.

Refiro-me ao
REsp 1.185.583/SP
, em que foi relator para o acórdão o Em. Ministro César Asfor Rocha (Primeira Seção, julgado em 27.06.2012, DJe 23.08.2012), cuja ementa teve a seguinte redação:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido. (REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

Nota-se da integralidade do acórdão ser verdadeiro que a proposição defendida pelo relator original, o Em. Ministro Benedito Gonçalves, assinalava meramente "a desnecessidade de prévia avaliação, desde que depositado o valor com base no valor cadastral do imóvel, para fins do lançamento do imposto territorial."

No entanto, prevaleceu o voto do Em. Ministro Asfor Rocha, que considerou descabido o valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público interventor, e ainda descabido o valor previsto em certidão fiscal de valor venal sem que tenha havido atualização no ano imediatamente anterior.

(...)

Dessa maneira, ressalvadas as hipóteses do art. 15, § 1.º, do Decreto-lei 3365/1941, é de rigor a observância da regra geral prevista na cabeça do preceito, a fim de que se condicione a imissão do desapropriante, ou, como no caso, do dominante, na posse do bem imóvel.

Para além disso, as hipóteses que dispensam o contraditório, com perícia provisória e prévia, devem seguir estritamente o que consignado no texto legal
, conforme os apontamentos que acabo de transcrever.” (grifo nosso)

Na hipótese, o ESTADO DE MATO GROSSO objetiva a desapropriação de diversas áreas que serão afetadas pela construção, implantação e pavimentação do Contorno Norte de Cuiabá – Várzea Grande/MT (Rodoanel), sendo então editado o
Decreto n.º 107, de 01 de fevereiro de 2023
. (ID. 132732410 – proc. n.º 1040561-40.2023.8.11.0041).

Ademais, apurado que a área pertence a Sra. MARIA CARMELITA DUQUE, falecida, e está em posse de DANIEL MARQUES DA SILVA.

Além disso, ofertou como depósito prévio para imissão provisória na posse da área correspondente a 225,51 m2 (duzentos e vinte e cinto metros e cinquenta e um centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior matriculada sob o n.º 3.757 do 7º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, o montante de
R$ 120.388,82 (cento e vinte mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos),
conforme Laudo de Avaliação n.º 348/2022/SACID elaborado pelos Técnicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT (ID. 132732409 – lide n.º 1040561-40.2023.8.11.0041).

Com efeito, bem delineou o juízo
a quo
, ao indeferir a imissão provisória na posse, salientando que
“(...) não basta para o fim almejado como pretende o requerente, o parecer elaborado unilateralmente pela SINFRA, especialmente considerando que, embora a lei a trate como provisória, a imissão ordenada e concretizada desde logo possui, na verdade, natureza satisfativa e definitiva, na medida em que impede ou restringe a utilização do bem pelo expropriado.”

Destarte, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, mostra-se imprescindível à prévia avaliação do imóvel, para que seja apurado o valor da justa indenização e então seja deferida a imissão na posse.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1.941 NÃO ATENDIDOS A CONTENTO - VALOR OFERTADO E DEPOSITADO FRUTO DE AVALIAÇÃO UNILATERAL, SEM IDENTIFICAÇÃO COM AS HIPÓTESES DO ART. 15 DO MENCIONADO DECRETO LEI - ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA GENÉRICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE INITIO LITIS - RECURSO PROVIDO.
Na presente hipótese, não foram devidamente observados os requisitos autorizadores da imissão provisória na posse dos bens, nos termos do que determina o art. 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
Não há qualquer demonstração de que o valor ofertado e depositado seja fruto de uma apuração conforme a legislação de regência (art. 15, § 1º e alíneas, do mencionado Decreto-Lei), tendo sido fruto de uma avaliação unilateral, sem qualquer identificação com as hipóteses específicas do mencionado artigo 15, § 1º. A urgência alegada não foi justificada em sua plenitude, de modo claro e objetivo pelo expropriante, mas apenas arguida, sem se ater a qualquer demonstração de que a imissão na posse assim de imediato seria uma medida imprescindível para a consumação do ato expropriatório. Em que pese a efetivação do depósito prévio pelo expropriante, os requisitos extraídos do citado Decreto-lei nª 3.365/41 para os fins da questionada imissão na posse
initio litis
não estão atendidos a contento. Recurso provido para indeferir a imissão na posse do expropriante.

(TJ-MG - AI: 27332894020228130000, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 24/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE – DESTINAÇÃO À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA AFERIR VALOR DE INDENIZAÇÃO JUSTA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, deverá ser precedida de prévia e justa indenização.

Imprescindibilidade de se aguardar a avaliação do bem, especialmente por se tratar o decreto de imissão na posse, de medida satisfativa.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006136-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO UNILATERAL. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. 1. "Nas desapropriações por utilidade pública, não obstante o contido no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, exige-se a avaliação judicial prévia ao deferimento na imissão provisória da posse do imóvel" (Súmula 28 TJPR).
2. A avaliação judicial prévia, independentemente do laudo administrativo, é imprescindível ao julgador aferir o valor do depósito prévio, de sorte a assegurar ao expropriado ao menos um montante mínimo, condizente com o valor do imóvel expropriado.
3. Não basta o oferecimento de laudo técnico elaborado unilateralmente pela Administração Pública, ficando aquela condicionada ao pagamento de indenização arbitrada por meio de Avaliação Judicial. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00015155420208160000 PR 0001515-54.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 23/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024